Tribunal: STF
Processo: RHC 240732
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto simples e qualificado e lesão corporal de natureza grave. Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Unificação das penas. Possibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 861.404/SC (evento 118).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual para determinar a reconversão das penas substitutivas de direitos em privativa de liberdade e a unificação das reprimendas diante da superveniência de nova condenação em pena privativa de liberdade (evento 55).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a inexistência de óbice legal ao cumprimento simultâneo das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos. Alega que “não iniciado o cumprimento das penas restritivas de direito, não há que se falar em impossibilidade do apenas cumprir simultaneamente as penas restritivas de direito e privativa de liberdade”. Requer o restabelecimento da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que “suspendeu a execução das penas restritivas de direitos impostas ao paciente, até que passe a cumprir pena em regime aberto”. (evento 127).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 152).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 117): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1.106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do REsp 1.918.287/MG, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." 



    2. Hipótese que não se enquadra na exceção estabelecida pelo Tema n. 1.106, porquanto, embora o ora agravante tenha sido inicialmente condenado a penas restritivas de direito, houve condenação posterior à pena privativa de liberdade. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Tribunal de Justiça local acolheu o recurso ministerial para determinar a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a unificação das reprimendas, ao seguinte fundamento:



     “No caso em apreço, verifica-se do caderno executório que o apenado foi condenado, nos autos da ação penal n. 0001668-04.2017.8.24.0022, ao cumprimento da pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, por infração ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. 



    Posteriormente, sobreveio aos autos as seguintes novas condenações:(i) autos de ação penal n. 0000025-45.2016.8.24.0022, à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no art. 129, § 2º, III e IV do Código Penal, e (ii) autos de ação penal n. 5006089- 10.2021.8.24.0022, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, I do Código Penal. 



    Diante desse cenário, o magistrado de origem decidiu pelo indeferimento do pedido ministerial de reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, sob o argumento de que após a progressão de regime, poderá o apenado cumprir de forma simultânea as penas substitutivas e a pena em regime aberto (Seq. 22.1, SEEU). 



    De fato, o recurso ministerial merece acolhimento. 



    Isso porque, a respeito do tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1106), fixou a seguinte tese: 



    Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (REsp nº 1.918.287/MG, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, j. em 27.04.2022). 



    O caso presente, portanto, claramente se enquadra na hipótese do art. 44, § 5º, do Código Penal, que, dispõe "sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior". 



    Isto é, consoante entendimento firmado pela Corte da Cidadania, a pena privativa de liberdade, a qual sobrevém ao apenado que cumpre pena restritiva de direitos, somente pode ser cumprida simultaneamente caso haja compatibilidade, o que não se constata no regime prisional semiaberto ou fechado.



    (...).



    Portanto, deve ser acolhido o recurso, devendo ser procedido pelo Juízo de origem a conversão das penas substitutivas em privativas de liberdade, com a necessária readequação da soma de penas.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão tribunal a quo, à consideração de que ”Hipótese que não se enquadra na exceção estabelecida pelo Tema n. 1.106, porquanto, embora o ora agravante tenha sido inicialmente condenado a penas restritivas de direito, houve condenação posterior à pena privativa de liberdade.” (destaquei).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “a impossibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade e restritiva de direitos autoriza a conversão desta naquela, não cabendo a suspensão da execução da segunda até o fim da incompatibilidade” (HC 167.966 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019). No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC nº 234.162-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.1.2024; HC 210.492-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023). 



    Nessa linha, como bem posto no parecer do Ministério Público Federal, “Diante da ausência de distinção no referido dispositivo legal acerca das reprimendas privativas de liberdade e restritivas de direito, faz-se necessário uma interpretação sistemática das normas que tratam do tema. 12. Não obstante o art. 76 do CPB disponha que “No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”, o § 5º do art. 44 do CPB prevê que, “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”, assim como a alínea “e” do § 1º do art. 181 da LEP determina que “a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. 13. Ou seja, diante da diversidade de penas a serem unificadas, o que deve ser observado pelo Juízo das Execuções – para fins de conversão – é a compatibilidade da execução concomitante de tais espécies de sanção. 14. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, a superveniência de nova condenação justifica a conversão daquela e a consequente unificação das penas, desde que inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas. (...). 15. Aliás, a pretensão do recorrente de restabelecer “a decisão do juízo da VEP que suspendeu a execução das penas restritivas de direitos impostas ao paciente, até que passe a cumprir pena em regime aberto” (fls. 724 – destaque original) não merece prosperar, valendo a pena conferir nesse sentido, com os devidos ajustes, o aresto prolatado no HC nº 167.966-AgR/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.6.2019)”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente